Tribunal: TJPA
Processo: 0012091-24.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012091-41.2006.8.14.0301
APELANTE: JOSE FERREIRA ALVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0012091-41.2006.814.0301

APELANTE: JOSÉ FERREIRA ALVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMUM DE PEDIDO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 20/98 QUE MODIFICOU O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

R
ECURSO DESPROVIDO.

1-

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (
tempus regit actum
).

2 - Compulsando os autos, verifico, que em 07/12/2000 o apelante pleiteou administrativamente o pedido de aposentadoria por idade (ID nº 2231721 – p. 16) e nesta data já estava em vigor a nova redação do art. 40, II da CF/88 dada pela EC nº 20/98.

3 - Desta feita, verifica-se a inexistência de direito do Apelante à sua aposentadoria pelo regime de previdência próprio, e
m harmonia com posicionamento do STF.

4

- RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
CÍVEL.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
JOSÉ FERREIRA ALVES
, em face da Sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, no bojo da
Ação Comum de Pedido e Concessão de Aposentadoria Compulsória,
ajuizada pelo Apelante, em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

Vejamos trecho da Sentença guerreada (ID nº 2231745).

“(...) EX POSITIS, JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL. (...)”.

Em
Exordial
(ID nº 2231720 - Pág. 3), inicialmente ajuizada em face do Estado do Pará, alega o Autor que fora contratado pelo Estado do Pará, para exercer a função de Professor e que, quando de seu requerimento de aposentadoria, pela via administrativa, teve seu pleito indeferido, duas vezes, sob a alegação de que o mesmo não se enquadrava nos requisitos legais da Emenda Constitucional nº 20/98, nem no art. 40, III, da CF/88, recebendo, ainda, como resposta, que o mesmo deveria pleitear sua aposentadoria junto ao INSS, conforme Lei Estadual nº 30/2002.

Aduz
que a “confusão” fora criada p
or parte do Estado do Pará, quando da regulamentação da situação dos servidores temporários, haja vista que, tal ato acabou por prejudicar o Autor em seu pedido de aposentadoria por idade, vez que o Estado não arca com tal ônus, nem concede Certidão de Tempo de Contribuição, por alegar que o Autor se encontra vinculado ao referido ente público, embora tenha havido a municipalização da educação e o servidor tenha passado a recolher para a Previdência Geral.

Diante disso, requereu, judicialmente, a concessão de aposentadoria compulsória, a partir da citação, tendo em vista que, próximo à data do ajuizamento da demanda (que se dera em 20.04.2005), o Autor completou 70 (setenta) anos (em agosto de 2005).

Em
Emenda à Inicial
(ID nº 2231729) determinada pelo Juízo, o Autor corrigiu o polo passivo da demanda, apontando como Requerido o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará
–
IPASEP.

O IPASEP apresentou
Contestação
(ID nº 2231731), na qual suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e,
no mérito
, sustentou que o Autor não possui direito à aposentadoria junto à Previdência Estadual, posto que, com a municipalização do ensino fundamental, o Autor passou a contribuir para o regime geral de previdência social, além disso, que era servidor temporário e teve seu contrato rescindido em 09.02.2001, tendo sido nomeado pela Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, para o cargo comissionado de Diretor de Escola.

Assim, sustentou o Requerido que, a partir de 09.02.2001, o Autor perdeu seu vínculo funcional com o Estado, passando, então a ser servidor público ocupante de cargo comissionado do Município de Tomé-Açu, contribuindo para o INSS, à época em que formulou seu pedido de aposentadoria, pelo que, requereu a total improcedência da exordial.

O
Ministério Público
sugeriu a citação do IGEPREV (ID nº 2231733 - Pág. 3).

O IGEPREV apresentou
Contestação
(ID nº 2231738), sustentando que o Autor fora admitido, mediante contrato temporário, para o cargo de Professor, em
02.03.1992
, sem concurso público, e, por tal motivo, não fazia parte do quadro de servidores efetivos estaduais, o que importa dizer que o vínculo previdenciário do mesmo se dera perante o RGPS.

Sustentou que o Autor não preencheu os requisitos para aposentadoria no regime previdenciário estadual e que a concessão de aposentadoria, custeada por regime próprio, para pessoa não titular de cargo público, viola a Constituição Federal.

Assim, requereu a improcedência do pedido.

O
Ministério Público
opinou pela
procedência
do pedido (ID nº 2231741 - Pág. 2).

Em
Sentença
, o MM. Juízo
a quo
julgou o pedido improcedente (ID nº 2231745).

Inconformado, o Autor apresentou
Recurso de Apelação
(ID nº 2231746 - Pág. 4), no qual ressalta que, como o Apelante foi admitido no serviço público, por meio de contrato temporário, em 1992, a regra instituída pela EC nº 20 não se aplica ao mesmo, sustenta ter o mesmo adquirido o direito de ser regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estadual, sem distinção entre os servidores estáveis ou temporários, pelo que pugnou pela reforma da Sentença
a quo.

O IGEPREV apresentou
Contrarrazões
(ID nº 2231747 - Pág. 3), pugnando pela manutenção da Sentença em todos os seus termos.

O IGEPREV apresentou
Exceção de Incompetência Relativa ao Foro
(ID nº 2231748), tendo o Sr. José Ferreira Alves apresentado
Manifestação
em relação à referida Exceção (ID nº 2231748 - Pág. 20). O
Ministério Público
manifestou pela procedência da Exceção apresentada pelo Requerido (ID nº 2231748 - Pág. 23). A
Sentença
(ID nº 2231748 - Pág. 25), julgou pela
procedência
da Exceção, tendo transitado em julgado em 12.06.2006 (ID nº 2231748 - Pág. 37).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, posso antecipar que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Da inicial extrai-se que o Apelante
era
servidor temporário
(vínculo precário), ocupante do cargo de Professor de Matemática, pelo Estado do Pará, na Escola Dr. Fábio Luz, no Município de Tomé-Açu, desde 19.11.1992, conforme Autorização Provisória nº 994/92 (ID nº 2231721 - Pág. 15).

Posteriormente, o mesmo passou a exercer o cargo de Vice-Diretor da Escola Municipalizada de Ensino Fundamental Dr. Fábio Luz, conforme Portaria nº 0016/2000 (ID nº 2231721 - Pág. 18); de Diretor, na mesma Escola, conforme Portaria nº 125/2001 (ID nº 2231721 - Pág. 19); tendo variado entre os referidos
cargos comissionados
(de Diretor e Vice), até decidir pela aposentadoria voluntária (por idade), pelo que protocolou administrativamente seu pedido de aposentadoria, pelo regime próprio dos servidores do Estado do Pará, tendo este sido negado, por duas vezes (ID nº 2231721 - Pág. 23 e 2231721 - Pág. 26 a 29), sob a fundamentação de que o Apelante não preenchia os requisitos legais para tanto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (
tempus regit actum
). Vejamos:

O art. 40, II, da CF/88 estabelece que:

Art. 40. Aos
servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;
[Grifos Nossos].

Em atenção ao dispositivo supra, tem-se que este, em seu §13, prevê que:

§ 13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público,
aplica-se o regime geral de previdência social. [Grifos Nossos].

Dessa forma, pela leitura do referido dispositivo, verifica-se que, aos servidores públicos, ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ou

qualquer outro cargo temporário (caso do Apelante, o qual, conforme já mencionado, ocupou o cargo de Professor de Matemática, com vínculo temporário, e, posteriormente, os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor Escolar) aplica-se o Regime Geral de Previdência Social
–
RGPS.

Ademais, apesar da EC 20/98 (que modificou o sistema de previdência social e estabeleceu normas de transição), ter previsto que os ocupantes de cargo em comissão, como o caso do agravado, ter como regime de aposentadoria o geral da previdência social, ficou ressalvado, no seu art. 3º, que estariam resguardados o direito adquirido dos servidores públicos que cumprissem os requisitos da legislação até então vigente, senão vejamos:

“Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”

Contudo, compulsando os autos, verifico, que em 07/12/2000 o apelante pleiteou administrativamente o pedido de aposentadoria por idade (ID nº 2231721 – p. 16) e nesta data já estava em vigor a nova redação do art. 40, II da CF/88 dada pela EC nº 20/98.

Desta feita, verifica-se a inexistência de direito do Apelante à sua aposentadoria pelo regime de previdência próprio.

Em harmonia com o referido entendimento, é o posicionamento do STF; vejamos:

O sistema previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulado pela lei 8.647/1993. Posteriormente, com a Emenda Constitucional 20/1998, o art. 40, § 13 da Constituição Federal determinou a filiação obrigatória dos servidores sem vínculo efetivo ao Regime Geral de Previdência.
Como os detentores de cargos comissionados desempenham função pública a título precário, sua situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que lhes confira vínculo de caráter permanente, como é o caso da aposentadoria.
Inadmissível, ainda, o entendimento segundo o qual, à míngua de previsão legal, não se deva exigir o preenchimento de requisito algum para a fruição da aposentadoria por parte daqueles que desempenham a função pública a título precário, ao passo que, para os que mantêm vínculo efetivo com a Administração, exige-se o

efetivo exercício no cargo por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados (art. 193 da Lei 8.112/1990). Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 25.039, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.4.2008).
[Grifos Nossos].

Além disso, o servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, não se submete à aposentadoria compulsória.

Nesses termos, o STF, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 786.540 (Distrito Federal), firmou o Tema 763, em Repercussão Geral, com o seguinte posicionamento:

Direito constitucional e previdenciário.
Servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Não submissão à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Compulsoriedade que se impõe apenas aos servidores efetivos.
Nomeação de servidor efetivo aposentado compulsoriamente para exercício de cargo em comissão. Possibilidade. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Sujeitam-se à aposentadoria compulsória apenas os servidores públicos efetivos. Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em virtude do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se proibidos de assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado essa idade. 3. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: 1)
Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão
. 2) Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Recurso Extraordinário nº 786.540 - Distrito Federal, Relator MIN. DIAS TOFFOLI - 15/12/2016 – Plenário).
[Grifos Nossos].

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2020